Tribunal: CARF
Processo: 10073.902112/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.902112/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.988 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DCTF. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Quando da necessidade de retificação de declaração que vise excluir ou reduzir
tributo, exige-se do contribuinte a comprovação do erro em que se funde. Não
obstante ser admissível a retificação extemporânea da DCTF para fins de
exame do direito creditório, exige-se do contribuinte a comprovação do crédito,
por meio de documentos hábeis e idôneos, que demonstrem a sua liquidez e
certeza.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.986, de 20 de outubro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10073.901848/2012-08, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.902112/2012-49
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.902112/2012-49

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
Trata o presente processo de Despacho Decisório (DD) emanado pela Autoridade
Administrativa que analisou a DCOMP no 13233.21312.280211.1.3.04-6750 e não homologou a
compensação declarada, em razão da localização de um ou mais pagamentos integralmente
utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando, quanto ao DARF
apresentado, crédito disponível a ser aproveitado no presente PER/DCOMP. O referido DARF,
conforme os sistemas da Receita Federal do Brasil RFB possui: código de receita – 6012 (CSLL
– Demais PJ que apuram o IRPJ com base em Lucro Real Balanço Trimestral); valor total
original utilizado R$ 401.349,35.
O limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão, informado na DCOMP é de R$ 96.475,98, conforme Despacho Decisório.
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade.
Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguinte razões:
(...)
O Contribuinte questiona o Despacho Decisório, que não homologou a
compensação, afirmando possuir crédito em face da Fazenda Pública.
Para sustentar esta afirmação alega que foi feito uma retificação na
DCTF referente ao 2o trimestre de 2010, e acrescenta que o pagamento
foi maior que o débito declarado, tendo sido transmitida a PER/DCOMP
no 13233.21312.280211.1.3.04-6750, com compensação no retrocitado
débito.
Quanto à DCTF retificadora do 2o trimestre de 2010, verifica-se no
sistema Sief da RFB que foi transmitida após o Despacho Decisório e sua
ciência.
No entanto, é de se observar que a elaboração de DCTF retificadora, não
é, por si só, suficiente para fazer prova em favor do contribuinte.
Mantém-se, nesses casos, a necessidade de comprovação documental do
quanto alegado (ou seja, do pagamento indevido, conforme definido no
art. 165 do CTN), por meio da apresentação da escrituração
contábil/fiscal do período, em especial, entre outros, os Livros Diário e
Razão, em obediência ao disposto no art. 16 do Decreto n° 70.235/72.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.902112/2012-49

Observe-se, ainda, que, em consonância com a legislação acima citada,
consta das “Orientações para apresentação de manifestação de
inconformidade” (disponível ao Contribuinte a partir da ciência da não
homologação do crédito no sítio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil), a instrução de que a manifestação de inconformidade deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir, como, por
exemplo, comprovação de que o recolhimento indicado como crédito foi
efetuado de forma indevida.
Verificada a não existência de parte ou mesmo da totalidade do crédito,
pela Autoridade Administrativa, cumpre ao autor a comprovação do
direito alegado, cuja negativa restou demonstrada no Despacho
Decisório, conforme dispõe o art. 333 do Código Processual Civil:
(...)
Ou seja, no presente caso, caberia à Manifestante, em respeito à verdade
material, além de apresentar cópia da DCTF retificadora, indicar os
motivos fáticos que ensejaram a redução do IRPJ devido, bem como
demonstrar documentalmente a correção das alterações na referida
DCTF.
Ademais, conforme o art. 16 do Decreto no 70.235/72, o prazo para
apresentação de provas documentais visando a esclarecer eventual
equívoco consubstanciado em ato da Administração finda no mesmo
prazo para a apresentação da Manifestação de Inconformidade,
precluindo o direito de o Contribuinte fazê-lo em outra oportunidade.
Além disso, cabe asseverar que a Autoridade Julgadora vê-se livre quanto
ao convencimento quando da apreciação das provas trazidas aos autos,
consoante previsto no art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Nessas circunstâncias, não comprovado o erro cometido no Despacho
Decisório, com documentação hábil, idônea e suficiente, a alteração dos
valores declarados não pode ser acatada, pelo que se mantém corretos o
não reconhecimento do direito creditório pleiteado e, consequentemente,
a não homologação da compensação requerida.
(...)

Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Em sede de recurso, a contribuinte basicamente reitera os argumentos da
manifestação de inconformidade, e ratifica que o direito ao crédito está devidamente
comprovado com os documentos apresentados aos autos, que serão relacionados no voto.
É o relatório.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.902112/2012-49

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo, e
atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Inicialmente faz-se necessário destacar que o presente processo trata-se de direito
creditório, cujo Art. 170 do CTN estabelece que somente podem ser compensados
créditos que atendam os requisitos de liquidez e certeza.
Ainda, nos termos do art. 373 da Lei 13.105/2015 (CPC), o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Dito isto, e em análise ao presente caso, verifica-se que a Recorrente argumenta que
retificou a DCTF, ajustando ao valor apurado na DIPJ, e que o direito ao crédito está
devidamente comprovado com os seguintes documentos relacionados no recurso
voluntário:

Pois bem.
Este julgador até entende pela possibilidade da retificação da DCTF após o Despacho
Decisório, em homenagem ao princípio da verdade material, e em consonância com o
teor do Parecer Normativo Cosit no 02 de 2015.
Entretanto, apenas a retificação da DCTF, bem como a apresentação da DIPJ, que se
tratam de informações unilaterais da contribuinte, não são suficientes para comprovar o
erro de fato que ocasionou o pagamento indevido ou a maior.
Como já bem destacado na decisão de primeira instância, caberia a contribuinte
apresentar a sua escrituração contábil-fiscal a fim de demonstrar a veracidade das
informações prestadas na DCTF retificadora.
Contudo, mesmo tendo sido alertada pela DRJ, a contribuinte permaneceu inerte,
limitando-se a apresentar declarações e planilhas.
Nesse mesmo sentido, o §1o do Art. 147 do CTN estabelece a necessidade de
comprovação do erro quando da retificação de declaração que vise reduzir ou excluir
tributo. É o que se extrai do dispositivo legal:
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.902112/2012-49

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Assim sendo, não tendo a contribuinte apresentado elementos hábeis a comprovar o erro
da declaração original que ocasionou o pagamento indevido, não há como conceber o
crédito vindicado.
Ressalta-se que esse é o entendimento que vem sendo adotado pelas Turmas do CARF,
conforme extrai-se dos recentes julgados:
“Numero do processo: 10983.911859/2009-20
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jul 18 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Aug 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-
calendário: 2007 DCTF. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO
DECISÓRIO EM PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO. ÔNUS. A retificação da
DCTF posterior ao Despacho Decisório que não reconheceu integral ou
parcialmente o direito creditório pleiteado e não homologou a compensação feita
por meio de PER/DComp deve ser acompanhada de robusta documentação
comprobatória de eventual erro de fato cometido. Incumbe ao sujeito passivo o
ônus de comprovar o erro de fato na constituição de seu direito creditório perante
a União.
Numero da decisão: 1401-003.613
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Goçalves -
Presidente (documento assinado digitalmente) Carlos André Soares Nogueira -
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Abel Nunes de
Oliveira Neto, Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Carlos André Soares Nogueira (relator), Letícia
Domingues Costa Braga, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Gonçalves (presidente). Ausente o
conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues.
Nome do relator: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA”

“Numero do processo: 10880.930627/2009-29
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 16 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Exercício: 2001 DCTF.
ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A simples retificação
de DCTF, para alterar valores originalmente declarados, sem a apresentação de
documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de
afastar despacho decisório. No caso concreto não se trata de simples erro formal.
Caso as alegações da Recorrente fossem verídicas (não comprovou), estar-se-ia
diante de um verdadeiro erro material em toda a apuração do exercício, que não
pode ser sanada e acatada pelo Fisco sem provas cabais da existência do crédito
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.988 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.902112/2012-49

alegado. RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior,
é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja
certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
Numero da decisão: 1401-003.479
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. (assinado digitalmente) Luiz Augusto de
Souza Gonçalves - Presidente. (assinado digitalmente) Daniel Ribeiro Silva-
Relator. Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Abel
Nunes de Oliveira Neto Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Letícia Domingues Costa
Braga e Eduardo Morgado Rodrigues.
Nome do relator: DANIEL RIBEIRO SILVA”

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital